Tribunal: TJMT
Processo: 1007334-84.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ACORDO PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDAS. NOVAS COBRANÇAS EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE JUROS REFERENTE A PERÍODO NÃO CONTEMPLADO NO ACORDO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. DIREITO À RESTITUIÇÃO, EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERA COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrente LOIZANO TEODORO ARRUDA postula reparação por danos materiais e morais, alegando ter sido surpreendido com descontos indevidos em sua conta corrente.
2. Analisando as provas constantes aos autos, em especial o extrato bancário colacionado no ID 67448972, constata-se que a conta corrente do consumidor, até a data da renegociação da dívida - 22/11/2019 -, encontrava-se no vermelho, com saldo devedor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais).
3. No instrumento particular de Confissão de Dívidas e Outras Avenças (ID. 67448971), item b - descrição da dívida reconhecida e confessada -, consta a discriminação do montante devido a título de Limite de Cheque Especial, no exato montante de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), representado pela rubrica “LCH” (contrato no 251333), com data de vencimento em 22/11/2019. Também constou a inclusão de uma dívida no montante de R$ 1.738,47 (mil setecentos e trinta e oito reais e quarenta e sete centavos), representada pela sigla “ECH” (contrato no. 1095375), que nitidamente faz alusão aos Encargos de Limite de Cheque Especial”, também com vencimento em 22/11/2019. Por fim, constou a dívida no montante de R$ 3.534,19 (três mil quinhentos e trinta e quatro reais e dezenove centavos), representada pela rubrica “260” (contrato no 1095375), com vencimento em 05/11/2019.
4. O juízo de origem julgou a ação improcedente aduzindo que os encargos moratórios da utilização do limite de cheque especial foram calculados até 05/11/2019, razão pela qual apresentava-se legítima as cobranças do período de 06/11/2019 à 22/11/2019, data em que houve a regularização de todas as pendências, mediante a formalização do novo pacto.
5. Sem embargo ao entendimento do juízo de origem, evidencia-se que a instituição bancária incorreu em grave falha no dever de informação, bem como que não há nos autos provas seguras e estreme de dúvidas que comprovem a legítima das cobranças posteriores ao novo pacto e que este não englobou todos os encargos moratórios até a data de sua assinatura.
6. Em primeiro, insta ressaltar que o consumidor afirmou que buscou a instituição bancária na intenção de quitar todas as suas dívidas. Por óbvio que, ao solicitar um acordo para quitar as suas dívidas, o consumidor tinha a legítima expectativa de que todas as suas dívidas, calculadas até data da celebração da avença, estariam englobadas no novo pacto. E se por alguma razão existiam dívidas que não puderam ser englobadas no acordo, por óbvio que a instituição bancária deveria ter prestado, de forma clara e expressa, as devidas informações. Ao contrário do que consta na sentença, não há no pacto nenhuma informação clara e expressa no sentido de que os encargos moratórios referentes ao limite de cheque especial foram cálculos somente até o dia 05/11/2019, muito menos alerta ao consumidor de que haveriam novas cobranças referente a determinado período não englobado no acordo. Com efeito, não é possível extrair a conclusão de que os juros foram calculados até a data de 05/11/2019 a partir do que consta no item b - descrição da dívida reconhecida e confessada - do termo de confissão de dívida, mesmo porque além da dívida registrada sob rubrica “260” (contrato no 1095375), com vencimento em 05/11/2019, constou também o encargo representada pela sigla “ECH” (contrato no. 1095375), também com vencimento em 22/11/2019.
7. Não há maiores esclarecimentos a respeito de tais cobranças, isto é, sobre o período correspondente a cada um desses encargos, a justificar a conclusão de que o período de 05/11/2019 a 22/11/2019 não fora englobado no pacto. Neste contexto, considerando as datas de vencimento de todas as dívidas discriminadas no contrato, apresenta-se muito mais crível a conclusão de que os encargos referentes a tal período foram sim incluídos e devidamente pagos pelo consumidor.
8. O fato é que competia à instituição bancária comprovar que prestou as devidas informações ao consumidor sobre a existência de dívidas outras não englobadas no pacto, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.
9. Por tal razão, faz jus o consumidor à restituição, em dobro, dos valores cobrados indevidamente, na forma do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
10. Por outro lado, ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.
11. A toda evidência, malgrado a situação exposta na inicial possa ter causado ao Recorrente aborrecimento ou irritação, não enseja indenização por danos morais, porquanto o dano ou lesão à personalidade merecedora de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.
12. Registre-se que não há nenhuma prova (protocolo, nome de funcionário, dia, data, etc.), comprovando que o consumidor, de fato, procurou a instituição financeira para tentar resolver a questão amigavelmente. Portanto, a pretensão do Recorrente merece prosperar tão somente no que se refere a restituição do valor pago em excesso.
13. Sentença reformada.
14. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007334-84.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Bancários]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LOIZANO TEODORO ARRUDA - CPF: 162.400.731-72 (RECORRENTE), IRENI BATISTA DA COSTA - CPF: 037.585.871-74 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021